Tribunal: STF
Processo: ARE 1365256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Roubo circunstanciado e corrupção de menores Recursos defensivo e ministerial Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa Inocorrência Réu assistido por defesa técnica, após regular citação Inteligência da Sumúla 523, do STF Ausência de demonstração de prejuízo Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para reconhecimento dos crimes, com incidência do concurso material e somatória das penas Imposição do regime prisional inicial fechado Sentença reformada nessa extensão Recurso ministerial provido e desprovimento da insurgência defensiva.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, inexistem os vícios processuais aventados pela ilustre Defesa.



    Com efeito, o réu foi citado, de forma pessoal, e, na mesma oportunidade, intimado para a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que informou que não possuía condições financeiras para constituir advogado particular, solicitando a atuação da Defensoria Pública (fls. 126).



    Destaque-se que, em que pese não tenha sido colhida a assinatura do acusado, na respectiva precatória, em razão da assinalada impossibilidade de contato físico com os recolhidos na unidade prisional, o que igualmente impossibilitou a entrega do mandado nas mãos de Thiago, certificou-se que, após a cientificação ao chamamento judicial, os documentos foram entregues ao agente penitenciário responsável, para serem repassados ao réu.



    E, como cediço, a certidão, lavrada pelo Oficial de Justiça, no exercício de seu encargo, goza de fé pública, não a desconstituindo o fato de que o ilustre causídico, posteriormente, na qualidade de defensor constituído, tenha coletado a assinatura de seu representado na procuração e documento juntados aos autos.



    Da mesma forma, tampouco macula o feito o feito a circunstância de a audiência, já designada, ter sido realizada antes de escoado o prazo legal para a apresentação de resposta à acusação, já que a Defensoria Pública, que representava o sentenciado, esteve presente ao ato e consignou que apresentaria a sua defesa prévia após a dilação probatória, arrolando as mesmas testemunhas que a acusação (fls. 109) e o interrogatório, ao final realizado, foi precedido de entrevista prévia com a defesa técnica, de sorte que garantido o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Ora, o que ensejaria a nulidade pretendida pelo réu seria o fato de restar ele indefeso, mas esse não é o caso dos autos, em que, como se viu, Thiago foi efetivamente assistido por defensor, que praticou todos os atos para os quais foi intimado e adotou a linha de defesa que julgou mais conveniente, manifestando, ainda em audiência, o desejo de recorrer.



    (...)



    Acrescente-se que o ilustre advogado subscritor da apelação, que se habilitou apenas na fase recursal, sujeitase aos efeitos dos atos processuais já praticados, ainda que discorde da estratégia adotada pelo patrocínio anterior.



    Mas, ainda que assim não se entenda, o que importa e conta, a propósito, é que a invocada preterição da forma legal aqui alhures rechaçada não causou efetivo prejuízo ao acusado e, desse modo, impossível o reconhecimento da buscada nulidade processual".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente